Tribunal: STF
Processo: ARE 1208377
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - ATIVIDADE INSALUBRE - APLICAÇÃO DO RGPS - PRETENSÃO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Aplicação do artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91. 2. A parte autora deveria comprovar, para a concessão da aposentadoria especial, o efetivo exercício das atividades funcionais consideradas insalubres, em ambiente de risco. 3. Necessidade de observância, ainda, dos demais requisitos relacionados ao lapso temporal, continuidade, exercício de forma permanente e não intermitente. 4. A concessão e adimplemento do Adicional de Periculosidade não autoriza, automaticamente, a concessão da Aposentadoria Especial. 5. Ação de procedimento comum, julgada improcedente. 6. Sentença, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido” (fl. 15, vol. 6). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, os §§ 4º e 12 do art. 40 da Constituição da República e o art. 15 da Emenda Constitucional n. 20, de 1998.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e foi negado seguimento ao recurso pela incidência do Tema 660 de repercussão geral quanto à alegada ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal (fl. 14, vol. 10).
    Os agravantes sustentam que “não há como sustentar a fundamentação de que o objeto do Recurso Extraordinário é meramente sobre produção probatória (Tema 660/STF), ou que dependeria do reexame de provas (Súmula 279/STF), ainda mais quando a aplicação legal que se pretende já é objeto de Tema Específico, qual seja, Tema 942/STF, e com isso está se invadindo a questão de mérito do Recurso Extraordinário, cuja competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal para apreciação” (fl. 19, vol. 10). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial. Isso porque, não há demonstração do exercício dos respectivos cargos de forma habitual, ininterrupta e não intermitente, por 25 anos.
    Ademais, a Lei Federal n° 8.213/91 prevê a análise da situação concreta do respectivo servidor público, de forma casuística, mediante a comprovação, por meio de laudo técnico, do efetivo exercício da atividade considerada insalubre, no lapso temporal exigido na legislação, para a eventual concessão da aposentadoria especial.
    Além disso, a alegação da parte autora no sentido de que sempre recebeu o Adicional de Insalubridade, não autoriza o reconhecimento do direito à aposentadoria especial.
    Na verdade, o artigo 57, § 3°, da Lei Federal n° 8.213/91, impõe ao servidor público a demonstração do exercício da atividade considerada insalubre (permanente, não ocasional e não intermitente), para a concessão da aposentadoria especial. E mais. Tal situação deverá, também, ser comprovada por meio de laudo técnico, para a demonstração efetiva da exposição a agentes nocivos e prejudiciais à saúde.
    É certo que o referido Adicional de Insalubridade está sendo adimplido, por força da presunção inerente ao exercício das atividades funcionais realizadas pelos respectivos componentes do polo ativo da lide (fls. 26/50). Porém, no caso concreto, repita-se, os elementos constantes dos autos não demonstram o exercício das referidas atividades, de forma habitual, ininterrupta e não intermitente, com a exposição direta dos servidores a agentes biológicos infectocontagiosos, por 25 anos” (fls. 17-18, vol. 6).
    Para rever o decidido nas instâncias antecedentes seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional estadual aplicável ao processo (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Oficial de Justiça. 4. Eventual exposição a situações de risco, a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade e o porte de arma de fogo não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial. Precedentes. 5. Preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria especial. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.299.207-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2021).
    “EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO INFERIOR AO LEGALMENTE EXIGIDO CONSIGNADO PELA ORIGEM. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 976.313-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.10.2020).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
    Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin no Recurso Extraordinário n. 1.014.286-ED (Tema 942 de repercussão geral):
    “Registro que esta Corte, no exame do mérito do Tema 942 da Repercussão Gera, limitou-se a decidir que o servidor público que exerce atividades sob condições especiais nocivas à saúde ou à integralidade física, nos termos do art. 40, § 4º, III, da CRFB, tem direito à conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, para fins obtenção de outros benefícios previdenciários. Tal direito, nos termos do acordão embargado, limite-se até o advento da EC 103/2019, sendo possível a utilização do regramento do RGPS, enquanto não editada lei complementar específica. 
    No que tange à concessão de tais benefícios, decorrentes da aplicação do Tema 942, portanto, deve ser assegurado o direito dos servidores públicos à conversão do tempo comum em especial, mediante contagem diferenciada.
    Cabe anotar que o deferimento das vantagens previdenciárias pleiteadas não é automático, pois irá depender do preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 57 da Lei 8.213/91 ou na legislação complementar que vier a ser editada por cada ente público.
    A análise dos requisitos autorizadores da concessão, com efeito, é atribuição que não compete a esta Suprema Corte, mas sim aos órgãos administrativos e judiciais em cada caso concreto” (DJe 9.6.2021).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora